Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIMENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO HISTÓRICO DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) elenca todas as operações de crédito das instituições financeiras e fornece um retrato importante e necessário ao sistema financeiro da situação creditícia de pessoas físicas ou jurídicas.
2. De acordo com o Banco Central os relatórios do SCR “são atualizados no último dia útil do mês, disponibilizando os dados após 60 dias do fechamento de cada período”1. (g.n.)
3. Se as informações do SCR são atualizadas no último dia útil do mês, conclui-se que o extrato de ID 42056494, emitido em 28 de março de 2022 estava desatualizado, uma vez que o pagamento da última parcela, vencida no dia 18 de fevereiro de 2022, no valor de 488 reais, foi efetuado no dia 07 de março (ID42056495). Logo, somente em 31 de março, de acordo com as regras do Banco Central, o relatório passou a informar o pagamento efetuado com atraso.
4. Assim como nos serviços de proteção ao crédito, somente os lançamentos indevidos no SCR poderiam eventualmente suscitar danos morais. Se na hipótese dos autos o SCR informa o empréstimo contraído e o atraso do pagamento da parcela de fevereiro (pagamento efetuado em 7 de março), é de se reconhecer que as informações em 28/03/2022 refletiam a realidade e estavam corretas.
5. Inexistindo incorreção nas informações creditícias do autor deve ser reformada a sentença que condenou o banco réu a compensar os danos morais.
6. Recurso conhecido e provido.